Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE USO PELO LOCATÁRIO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO PRAZO DE TRINTA DIAS. ARTIGO 74 DA LEI N. 8.245/1991.
1. Se o documento for indispensável ao pleito autoral ou à resistência do réu, deverá instruir necessariamente a petição inicial ou a contestação, respectivamente, sob pena de preclusão, no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil.
1.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião do oferecimento de contrarrazões, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
2. Denota-se evidente falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença na mera reiteração, nas razões da apelação, dos mesmos argumentos deduzidos anteriormente sem confrontação analítica com os motivos contrários à cognição do pleito indenizatório na ação de renovação do contrato de locação não residencial.
2.1. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido.
2.2. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a cassação ou a reforma da sentença impugnada, sendo que as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo órgão julgador, consoante o requisito da regularidade formal.
2.3. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais da apelação com o conteúdo da sentença, que considerou fundamentos jurídicos para negar cognição ao pleito de indenização na ação renovatória de locação, evidente é a ausência de impugnação específica com ofensa ao princípio da dialeticidade e o consequente não atendimento ao requisito da regularidade formal.
3. A interdição consiste em ato de império do poder público no exercício do poder de polícia, punitivo, coercitivo e autoexecutável, em que nenhuma parte física interna ou externa da edificação foi excluída da sanção administrativa; pelo contrário, todo o prédio encontra-se abrangido pela restrição determinada pelo Corpo de Bombeiros no legítimo exercício do poder de polícia.
3.1. A interdição inviabiliza a continuidade da locação, tendo em vista a necessidade de realização de obras, na edificação, para atendimento às exigências feitas pelo poder público para atendimento às exigências de segurança contra incêndio e pânico feitas pelo Corpo de Bombeiros, nos termos do artigo 9o, inciso IV, da Lei n. 8.245/1991.
3.2. A locatária, no caso concreto, não comprovou que seria possível a permanência de seus equipamentos no topo e no interior do prédio, enquanto não forem atendidas as exigências de segurança contra incêndio e pânico feitas pelo Corpo de Bombeiros para o uso da edificação e não demonstrou que não será necessário removê-las para a execução das obras, tampouco evidenciou o motivo para o não atendimento pelo atual proprietário do prédio às exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros, de modo que a impossibilidade do uso pela interdição desobriga o locador à manutenção ou à renovação da locação, consoante o artigo 52, inciso I, da Lei n. 8.245/1991.
4. O insucesso das tratativas não constitui motivo para que se considere possível a renovação judicial do contrato de locação não residencial, uma vez que o prédio se encontra totalmente interditado e assim permanecerá enquanto não forem atendidas as exigências feitas pelo poder público.
4.1. Novo contrato de locação poderá ser negociado, quando a interdição for revogada, contudo a locatária deverá fazê-lo com o atual proprietário do imóvel.
5. O artigo 74 da Lei n. 8.245/1991 dispõe que (N)ão sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação.
5.1. A locatária pleiteia a fixação de prazo maior de pelo menos 6 (seis) meses para a remoção dos equipamentos do imóvel, a fim de que não haja solução de continuidade na prestação do serviços, no entanto deixou de demonstrar que a retirada demandará prazo superior ao estipulado na sentença, o que inviabiliza apreciação sobre a razoabilidade, tendo em vista a falta de elementos fáticos e argumentativos para confrontação com os motivos baseados essencialmente na determinação legal, que fixa expressamente o prazo para a desocupação voluntária em 30 (trinta) dias antes do cumprimento do mandado de despejo.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.